Tribunal: TJSP
Processo: 2063202-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da agravante à suspensão da exigibilidade do recolhimento de ICMS e de suas obrigações acessórias durante a pandemia ocasionada pelo COVID-19 – Inocorrência – Inexistência de lei que preveja a suspensão da exigibilidade pretendida, nos termos do art. 152, parágrafo único do CTN – Vedação constitucional à usurpação de poder pelo Judiciário – Orientação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da agravante à suspensão da exigibilidade do recolhimento de ICMS e de suas obrigações acessórias durante a pandemia ocasionada pelo COVID-19 – Inocorrência – Inexistência de lei que preveja a suspensão da exigibilidade pretendida, nos termos do art. 152, parágrafo único do CTN – Vedação constitucional à usurpação de poder pelo Judiciário – Orientação prevista no Incidente de Suspensão de Liminar e Segurança no 2066138-17.2020.8.26.0000 – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063202-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
STAMPLINE METAIS ESTAMPADOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o juiz, que declara o seu voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.045
Agravo de Instrumento no 2063202-19.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: STAMPLINE METAIS ESTAMPADOS LTDA.
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado:
DELEGADO
REGIONAL
TRIBUTÁRIO
DE
CAMPINAS
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão da agravante à
suspensão da exigibilidade do recolhimento de ICMS e de suas
obrigações acessórias durante a pandemia ocasionada pelo
COVID-19 Inocorrência Inexistência de lei que preveja a
suspensão da exigibilidade pretendida, nos termos do art. 152,
parágrafo único do CTN Vedação constitucional à usurpação
de poder pelo Judiciário Orientação prevista no Incidente de
Suspensão
de
Liminar
e
Segurança
no
2066138-17.2020.8.26.0000 Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela
antecipada interposto tempestivamente por Stampline Metais Estampados
Ltda. em face da r. decisão de fls. 144/145, ora agravada, que indeferiu o
pedido de antecipação da tutela.
Inconformada, a agravante aduz ser pessoa jurídica de direito
privado, tendo se dedicado, desde 1993, à indústria de peças para o setor
automotivo. Estabelece que desde o ano de 2014, a Indústria automotiva
vem enfrentando uma crise econômica, com fechamento de plantas e
demissões em massa.
Indica que a sua melhor cliente Sabo Indústria e Comércio de
Auto Peças S/A está em recuperação judicial. Aponta que vem recolhendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensal e regularmente o ICMS, parcelas do Programa Especial de
Parcelamento referentes ao ICMS e parcelamentos ordinários, resultando
em valor mensal de aproximadamente R$1.500.000,00. Indica que tem um
grande número de funcionários, mantidos em benefício do município de
Limeira.
Aduz que com a pandemia decorrente da COVID-19 e
consequente decreto para paralisação das atividades, as consequências
econômicas foram ainda piores, à medida que não consegue ter seu estoque
de peças comercializado em decorrência do encerramento das atividades
das fábricas e montadoras.
Busca medida liminar que lhe assegure a suspensão da
exigibilidade das obrigações tributárias, conforme art. 151, IV, do Código
Tributário Nacional.
Entende que a situação de calamidade é excepcional, por isso
não poderiam ser alegados os artigos 152 a 155 do Código Tributário
Nacional. Indica que alguns Estados da Federação, como o Acre e o Paraná
já instituíram medidas protetivas às Empresas, postergando o pagamento e
o cumprimento de obrigações fiscais estaduais por tempo determinado.
Defende a existência dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela antecipada, concernente ao perigo da demora e
plausibilidade do direito invocado.
Antecipação da tutela recursal indeferida (fls. 30/32).
Contraminuta de agravo de instrumento às fls. 40/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A agravante pretende a suspensão de exigibilidade de suas
obrigações tributárias concernentes ao ICMS. Todavia, a concessão de
moratória é dependente de lei, nos termos do que expressamente previsto
nos artigos 152 e seguintes do Código Tributário Nacional, que deve ser de
iniciativa do Poder tributante. Logo, correta a r. decisão ora agravada, que
bem estabeleceu:
“Ainda que não se desconsiderem os inevitáveis reflexos do
recente cenário econômico sobre as atividades empresariais, o
que se tem é que os Decretos Estaduais no 64.879/20201 e
64.881/20202 ou a Lei 13.979/20203 não contemplam qualquer
medida voltada a minimizar a carga tributária que incide sobre
os tributos estaduais ou municipais. O mesmo se diga quanto a
eventual prorrogação de pagamento ou cumprimento de
obrigações tributárias acessórias.
A interferência do Poder Judiciário nos moldes requeridos
poderia representar a usurpação de função eminentemente
legislativa, com violação da separação dos poderes”. [grifou-
se]
Assim, apesar de se reconhecer as consequências econômicas
decorrentes da pandemia, não há fundamentos jurídicos aptos a embasar o
pedido da agravante, haja vista a inexistência de lei que autorize a
moratória pretendida, bem como a vedação constitucional de que o Poder
Judiciário adentre na competência do Poder Legislativo em matéria
tributária.
Neste sentido, inclusive, em Incidente de Suspensão de
Liminar e Segurança (processo no 2066138-17.2020.8.26.0000) proposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Fazenda do Estado de São Paulo, com a finalidade de suspender as
decisões concessivas de liminares em Mandados de Segurança que
objetivavam a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos
ao ICMS durante a pandemia ocasionada pelo COVID-19, a E. Presidência
deste Tribunal de Justiça determinou a suspensão das liminares, sob os
seguintes fundamentos:
(...) decisão judicial não pode substituir o critério de
conveniência e oportunidade da Administração, mormente em
tempos de crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não
dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de
decisão equilibrada e harmônica. Oportuno destacar que a
concessão de moratória, prevista nos artigos 152 a 155 do
Código Tributário Nacional, correspondente que é à
suspensão ou alargamento do prazo para o cumprimento da
obrigação tributária principal, depende necessariamente de
lei. É o que dispõe o artigo 152 do Código Tributário Nacional
(...).
Neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial,
considerando todos os esforços envidados hora a hora pelo
Estado, decisões isoladas, que caracterizam redução drástica
na arrecadação do Estado, têm o potencial de promover a
desorganização
administrativa,
obstaculizando
o
pronto
combate à pandemia. IV. A despeito da induvidosa seriedade do
momento atual, devastador e intranquilo, não há mínima
indicação de que o Estado esteja sendo omisso quanto ao
combate à pandemia de coronavírus. Por estar munido de
conhecimento técnico abalizado e deter o controle do erário, o
Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem as melhores
condições e os melhores critérios para deliberar acerca do
tema, de forma coerente com a capacidade contributiva de
cada empresa segundo seu âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é certo que a
coordenação das ações de combate ao estado de calamidade -
inclusive no que se refere a iniciativa de propor alterações
legislativas - cabe ao Poder Executivo, que, com decisões e atos
complexos, tem aplicado política pública voltada ao combate
efetivo do mal que a todos aflige e de suas consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico-financeiras. (...). A intenção dos magistrados foi a
melhor possível, é inegável. De encômios são merecedores
todos os que buscam, no Poder Judiciário, soluções aptas à
superação do difícil e inédito panorama. Entrementes, o
momento atual exige calma. A coordenação, a ser exercida pelo
Poder Executivo, é imprescindível. Somente uma organização
harmônica e coerente ensejará a adoção das medidas
necessárias e abrangentes. V. Daí a imperiosa suspensão das
decisões liminares, que ora determino. Cientifiquem-se os r.
Juízos a quo, o Estado de São Paulo e aos impetrantes.”
[grifou-se].
Assim, conforme tal orientação, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de se determinar a
suspensão da exigibilidade dos tributos estaduais, observa-se:
“Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em
Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante, não
deferiu
medida
liminar,
pleiteada
para
suspender
a
exigibilidade da obrigação de recolhimento do ICMS por parte
da impetrante, bem como de obrigações acessórias correlatas,
durante a pandemia ocasionada pelo COVID-19. Inviabilidade.
Hipótese em que não se justifica a pretendida suspensão
liminar da exigibilidade do pagamento do tributo, pena de
grave lesão à ordem pública, à economia e à segurança
pública, além de importar em incursão do Judiciário em seara
afeta a outros Poderes de Estado1”.
“MANDADO DE SEGURANÇA Pandemia
Coronavírus

Restrições Atividade econômica ICMS Créditos tributários
Parcelamentos Prestações Vencimentos Prorrogação
Liminar Impossibilidade: Incabível liminar em mandado de
segurança, sem a presença dos dois requisitos essenciais do
inciso III do art. 7o da Lei 12.016/09. (...) Realmente, o Estado
de São Paulo não publicou legislação possibilitando aos
1 TJSP, Agravo de Instrumento no 2070690-25.2020.8.26.0000, Relator Des. Aroldo Viotti, 11a Câmara
de Direito Público, j. 20/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuintes a postergação dos pagamentos de tributos em
razão da pandemia do coronavirus. E não pode o Poder
Judiciário substituir-se ao legislador, por ser o tributo uma
prestação compulsória instituída somente por lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada (art.
3o do Código Tributário Nacional). Tudo de molde a concluir
ser caso de manutenção da decisão impugnada. Recurso
improvido.”2. [grifou-se].
Assim, pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
2 TJSP, Agravo de Instrumento no 2067895- 46.2020.8.26.0000, Relatora Des. Teresa Ramos Marques,
10a Câmara de Direito Público, j. 16/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063202-19.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Stampline Metais Estampados Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Delegado Regional Tributário de Campinas
DECLARAÇÃO DE VOTO
MANDADO DE SEGURANÇA
PN 34.045
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2063202-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
STAMPLINE METAIS ESTAMPADOS LTDA
AGRAVADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Mauro Iuji Fukumoto
VOTO DIVERGENTE 33148
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por STAMPLINE METAIS
ESTAMPADOS LTDA. contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a
liminar pleiteada, que objetivava “a prorrogação, por prazo de 180 dias a
contar da decretação de calamidade: (i) do vencimento de todos os tributos
estaduais, notadamente o ICMS; (ii) das parcelas de parcelamentos em
andamento com o mesmo ente, isto é, ordinários e PEP's do ICMS,
suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário por esse período, bem
como afastando-se qualquer ato tendente à imposição de penalidades
pecuniárias e administrativas, ou quaisquer restrições de direitos, inclusive
em relação à emissão de certidão de regularidade fiscal, nos termos do art.
151, IV do CTN”.
No mais, adoto o relatório do Exmo. Des. Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatado, voto.
Divirjo, respeitosamente, do voto do Exmo. Des. Relator.
No quadro mundial da pandemia do COVID-19, o Chefe do Executivo
Nacional, Presidente da República, está tomando as iniciativas constitucionais para
o enfrentamento da emergência da saúde pública, aprovando a Lei 13979/2020 e
seu regulamento Decreto 10282/2020, implantando excepcional e transitórias
medidas de isolamento e quarentena de pessoas, restrição de atividades não
essenciais, limitações emergenciais de direitos e garantias individuais, inclusive da
liberdade de comércio e de exercício de trabalho, profissão, entendendo que o
momento é de prevalência do bem maior constitucional que é a vida e a saúde das
pessoas, como se infere da ordem constitucional e do “caput” do art. 5o da
Constituição da República.
A despeito dos 5.570 municípios brasileiros e mais o DF, além dos 26
Estados, estabelecerem decretos disciplinadores de medidas que entendem cabíveis
para o enfretamento da pandemia, sendo certo que alguns estão buscando o
protagonismo político eleitoreiro e supostamente violando direitos e garantias
fundamentais, a Carta Constitucional reserva à União “planejar e promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas” (art. 21, XVIII da CF) bem como
legislar sobre o direito civil, do trabalho, trânsito e transporte, defesa civil e
mobilização nacional, sem embargo de fixar a solidariedade executiva no zelo e
proteção da saúde.
Nesse contexto, o STF em 15.04.2020, apreciando pedido de liminar na ADI
6341, decidiu pela aparente constitucionalidade da inédita Medida Provisória
926/2020, do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, destinada à
implementação de medidas corajosas, algumas amargas, mas necessárias, de
enfrentamento da emergência de saúde pública (restrição de entrada e saída no
País; locomoção interestadual e intermunicipal; dispensa de licitação para atender
situação de emergência), ressalvando atribuições dos governos locais (Estados e
Municípios):
Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida
cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o
do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que,
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos
termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente
da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os
serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste
ponto,
o
Ministro
Relator
e
o
Ministro
Dias
Toffoli
(Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à
letra b do inciso VI do art. 3o, os Ministros Alexandre de
Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson
Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro
Rivas;
pelo
amicus
curiae
Federação
Brasileira
de
Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon
de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz
de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela
Procuradoria-Geral da República, o Dr. André Luiz de Almeida
Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-
Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras,
Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro
Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso
de Mello. Plenário, 15.04.2020. grifo nosso
A ressalva do STF (“preservada cada esfera de governo”) não deixa de ter
uma certa inflexão genérica de aparente constitucionalidade dos decretos estaduais
e 64.864, de 16/03/2020 e 64.881 de 22.03.2019.
Pois bem.
O Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020 decretou quarentena no
Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19, consistente em
restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação
do coronavírus (art. 1o)
E conquanto a Deliberação 2, de 23-3-2020, do Comitê Administrativo
Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Decreto 64.864/2020, esclareça
que estabelecimentos industriais não estão abrangidos pela medida de quarentena,
inegável a redução da atividade econômica da empresa requerente e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequente comprometimento das receitas e da disponibilidade financeira de
honrar tributos correntes, sem prejuízo da manutenção das atividades empresarias
e dos empregos, em razão do excepcional atual momento imprevisível de
contração da renda e da atividade econômica global.
Ademais, com a restrição imposta pela própria quarentena optada pelo
Estado, além de não possibilitar a empresa exercer normalmente suas atividades,
acarreta redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado o confinamento a
que estes estarão submetidos, o que, consequentemente impacta em seu capital de
giro, resultando em dificuldade financeira de liquidez.
Quanto ao aspecto de prejuízo econômico, vale a pena colacionar a sempre
perpicaz análise trazida pelo economista Celso Ming, no jornal O Estado de São
Paulo
(https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,um-microbio-e-a-luta-dos-
gigantes,70003272433. Acesso em 16.04.2020):
“Um micróbio e a luta dos gigantes”
Esses tempos de coronavírus lembram aquela velha história
infantil que fala de uma luta feroz entre dois gigantes. Um
depois do outro recorria a truques que o tornava mais terrível
do que o adversário. Já se tinham virado monstros
impressionantes, quando um deles usou seus poderes para se
transformar em micróbio, invisível aos olhos do outro. Foi
assim, como o mais insignificante dos seres, que obteve
vitória no combate.
Analistas internacionais sugerem que o atual equilíbrio entre
grandes potências sofrerá transformações como consequência
da ação do flagelo. Na sua edição desta quarta-feira, o
Financial Times, de Londres, sugere que o alastramento do
coronavírus e a maneira como os grandes países estão
lidando com a crise estão ameaçando a atual supremacia dos
Estados Unidos. A China, onde tudo começou, tem tudo para
sair do desastre em situação melhor do que a dos
concorrentes diretos.
O relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o impacto da crise na economia mundial, divulgado nesta
terça-feira, não poderia ter sido mais lúgubre. Seu
diagnóstico é o de que este é o maior episódio de
contração da renda e da atividade econômica global
desde a Grande Depressão, dos anos 1930. Para os
economistas do FMI, normalmente tão cautelosos, neste ano,
a economia mundial ficará 3,0% mais pobre e os Estados
Unidos encolherão 5,9%, mas a China crescerá 1,2% em
2020 e 9,2% em 2021.
Enquanto isso, o Brasil perderá 5,3% de renda em 2020.
Nenhum analista em atuação no País previu tal
desabamento por aqui. Os cem consultores do Boletim
Focus, do Banco Central, haviam sugerido na semana
passada queda do PIB, em 2020, de 1,96%. Poderá não ser
isso tudo e a recuperação pode ser mais rápida do que
apenas os 2,70% em 2021 previstos no Focus. Mas também
pode ser pior, infelizmente. Nada é tão ruim que não possa
piorar, diz provérbio universal.
E se acontecer o contrário? Parece improvável. O contra-
ataque à pandemia vem sendo realizado no Brasil com
impressionante desorganização, que extrapola a falta de
liderança e o racha na principal política pública conduzida
pelo
governo.
Até
mesmo
as
estatísticas
envolvem
incertezas, pela falta de testes que assegurem o número
correto de letalidade.
Na área da economia, é prematura no País qualquer avaliação
sobre aumento do rombo das contas públicas, desemprego,
quebra de empresas, inadimplência. O que se pode dizer é
que os setores de serviços e a indústria serão as
principais vítimas. Apesar das perdas em alguns segmentos
(cana-de-açúcar e produção de flores), será a agricultura o
setor que melhor se sairá desse tsunami, porque continuará
tendo amplo mercado consumidor para seus produtos, tanto
aqui como no exterior, e ainda pode se beneficiar com a
desvalorização do real, que aumentará o faturamento com
exportações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Até mesmo o início da recuperação terá de ser administrado.
Será um erro enorme se o retorno do isolamento ocorrer
antes que a pandemia dê sinais claros de reversão. Não há
conhecimento suficiente do vírus para ignorar a possibilidade
de seu retorno em ondas, como aconteceu no passado em
outras pestilências, e com tantas derrotas de gigantes.”
Importante acrescentar que na AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA - ACO 3363,
PROCESSO ELETRÔNICO PÚBLICO, NÚMERO ÚNICO: 0088641-74.2020.1.00.0000,
que foi ajuizada pelo Estado de São Paulo em face da União no mesmo dia
22.03.2020 (mesmo dia do Decreto do Governador João Agripino 64.881, publicado
no DOE de 23.03.2020), foi dada liminar pelo STF (Rel. Min. Alexandre de Moraes),
no sentido de suspender por 180 dias o pagamento da dívida de SP com a
União, para que esses recursos sejam aplicados integralmente nas ações de
combate à pandemia do COVID-19.
Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu também por
180 dias o pagamento das parcelas da dívida com a União de mais dois estados -
Maranhão (MA) e Paraná (PR). Segundo as medidas liminares deferidas nas Ações
Cíveis Originárias (ACO) 3366 (MA) e 3367 (PR), esses valores devem ser aplicados
exclusivamente em ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à
pandemia causada pelo novo coronavírus. O ministro já havia deferido medida
semelhante em relação à Bahia e a São Paulo.
De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a alegação do Estado de que
está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual
momento “extraordinário e imprevisível” relacionado à pandemia da
Covid-19 é absolutamente plausível.
Essas mesmas razões justificam a concessão da liminar pleiteada, de
suspensão dos pagamentos dos parcelamentos ativos, por 180 (cento e
oitenta) dias, de forma a conceder o mesmo tratamento ao contribuinte,
sob pena de ocorrer tratamento diferenciado, aplicando-se a regra de
hermenêutica Ubi eadem ratio ibi idem jus, ou seja, onde houver a mesma
razão há de ser aplicado o mesmo direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a lógica básica aristotélica.
O pedido do impetrante, ora recorrente, adequa-se à ciência, em especial, à
terceira Lei de Newton, a saber, a toda ação se opõe uma reação. Assim,
implementado pelo Estado de São Paulo medidas restritivas ao comércio e à
circulação de pessoas, impedindo o livre exercício da atividade comercial e
industrial, profissional, evidentemente que se responsabiliza pelos danos
decorrentes da sua determinação, ainda que estribada em recomendação da
Organização Mundial da Saúde, nos termo do art. 37, §6o da Constituição Federal.
Nesse mesmo sentido é que deve ser compreendida a norma do artigo 486
da CLT, que dispõe sobre a responsabilidade do Poder Público pelos seus atos que
paralisem ou afetem a atividade empresarial:
Art. 486 - No caso de paralisação temporária ou definitiva do
trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou
federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a
continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização,
que ficará a cargo do governo responsável. (Redação dada pela Lei
no 1.530, de 26.12.1951)
O Estado existe em função das pessoas e não o contrário. Se não se admitir
à empresa e ao cidadão, sob o jugo do Estado, que lhe priva de renda e de sua
atividade, o mesmo tratamento que o próprio Estado postulou e obteve (adiamento
do cumprimento das suas dívidas), seria admitir que o Estado fez apenas um
“pacote de maldades”, assumindo um papel de exercício absolutista e irresponsável
de poder.
Não como se negar um benefício a recorrente da mesma natureza daquele
que o próprio agravado correu para obter junto ao STF, logo no início da quarentena
que decretou. Tal benefício permitirá à empresa adiar ou minorar demissões e
manter o emprego de seus funcionários, evitando sua falência e, talvez, de lançar
mão da Lei de Recuperação Judicial ( Lei 11.101/2005), cumprindo sua função
social e, superada a crise, voltar a produzir riqueza e pagar os seus impostos.
Nesse mesmo sentido, merece menção a eloquência e jurídicas razões da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excelente decisão liminar concedida em MANDADO DE SEGURANÇA de objeto
análogo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma de
prorrogação dos vencimentos de tributos, proferida pela 2a VARA FEDERAL DE
BARUERI (MANDADO DE SEGURANÇA No 5001503-46.2020.4.03.6144 /2a Vara
Federal de Barueri). Confira-se, a propósito, o teor da decisão, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação utilizada, os quais ficam adotados como razão de
decidir:
[...]
O adiamento do prazo para recolhimento de tributos vem
sendo aplicado por alguns dos países economicamente
afetados pela pandemia de COVID-19, como Alemanha,
Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça,
mostrando-se
como
mecanismo
para
amenizar
temporariamente a crise vivenciada mais severamente
por alguns setores, sendo, entretanto, considerada uma
medida imediatista. Na mesma linha, no Brasil, encontra-se
em trâmite o Projeto de Lei n. 829/2020, que visa a
suspensão dos prazos para pagamentos dos tributos federais
que
especifica,
durante
a
pandemia
do
Coronavírus
(COVID-19). O projeto assim prevê em seu art. 1o:
Art. 1o. Ficam suspensos os prazos de pagamentos listados a
seguir até o encerramento da pandemia de Coronavírus
(COVID-19) no território nacional,conforme reconhecido pelo
Ministério da Saúde:
I o art. 10 da Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
relativamente àContribuição para o PIS/PASEP, no regime de
não-cumulatividade;
II o art. 11 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativamente àContribuição para o Financiamento da Seguridade Social

COFINS,
no
regime
denão-
cumulatividade;
III o art. 18 da Medida Provisória n. 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, relativamente à Contribuição para o
PIS/PASEP e à COFINS, nos regimes decumulatividade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV o inciso I do art. 52 da Lei n. 8.383, de 30 de dezembro
de
1991,
relativamenteao
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados IPI;
V o art. 30, incisos I e III, o art. 31 da Lei n. 8.212, de 24
de julho de 1991, e o art.4o da Lei n. 10.666, de 8 de maio
de 2003, relativamente às contribuições a cargo da empresa
provenientes do faturamento, do lucro e da folha de salários
e demaisrendimentos do trabalho, destinadas à Seguridade
Social.
Parágrafo único. Finda a suspensão, os tributos referidos
neste artigo decorrentes dos fatos geradores ocorridos
durante o período de suspensão, deverão ser pagos até
ovigésimo quinto dia do mês subsequente ao do dia de
encerramento de que trata o caput.
Referido projeto de lei, em sua exposição de motivos,
defende que se fazem “necessárias medidas de urgência
para socorrer as empresas brasileiras, que passarão a
ter crise financeira de liquidez, com consequente
impacto nos seus capitais de giro, tendo em vista a
redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado
o confinamento a que estes estarão submetidos”.
Justifica que “irá contribuir para manutenção do capital de
giro das empresas brasileiras, permitindo a permanência do
atual nível de atividade e de investimentos privados e a
preservação de empregos e geração de renda”. Por fim,
refere que a proposta legislativa não gera impacto
orçamentário e financeiro, por não importar em renúncia
fiscal, mas apenas postergação de tributos. Isso demonstra
que o Poder Legislativo reconhece os riscos à economia e à
manutenção da renda da população, mobilizando-se para
amenizar a iminente crise do setor produtivo.
Na esfera do Estado de São Paulo, foi editado o Decreto n.
64.881, de 22.03.2020, publicado no DOE de 23.03.2020,
que decretou quarentena no contexto da pandemia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COVID-19, no interstício de 24 de março a 07 de abril de
2020. No seu art. 2o, inciso I, suspendeu o atendimento
presencial ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas,
shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres,
academias e centros de ginástica, ressalvadas as atividades
internas; e, no inciso II, o consumo local em bares,
restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos
serviços de entrega (delivery) e . drive thru.
Impende
observar
que,
ante
a
necessidade
de
confinamento, há paralisação dos negócios, situação na
qual as empresas necessitam dos recursos de caixa
para o seu custeio, pagamento de empregados e de
tributos. A dilação do prazo para recolhimento dos
tributos gera fluxo de caixa, evitando consequências
desastrosas para alguns setores da economia, notadamente
os mais impactados pela situação extraordinária gerada pela
pandemia. No plano infralegal, nada despiciendo ressaltar
que ainda está em vigor a Portaria do Ministério da Fazenda
n. 12, de 20.01.2012, que prorroga o pagamento de tributos
federais, inclusive quando objeto de parcelamento, no caso
de reconhecido estado de calamidade pública.
[...]
Verifico que o ato normativo acima não se limita a uma
situação fática específica e isolada no tempo e espaço, tida
como estado de calamidade pública, mas, sim, é aplicável
genericamente a toda situação excepcional reconhecida
como calamidade pública, tal qual a experimentada
pelo Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual.
Vale dizer que o único requisito para a prorrogação do
pagamento consiste na decretação de calamidade
pública pelos Estados da Federação.
Não se pode olvidar que a Portaria n. 12 de 2012 é tida como
norma complementar da legislação tributária, nos moldes do
art. 100, I, do Código Tributário Nacional, sendo que a sua
observação, por parte docontribuinte, elide a imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valormonetário da base de cálculo do tributo, consoante
expressamente previsto no parágrafo único do artigo retro.
Assim, não pode ser o contribuinte prejudicado pela
falta da regulamentação determinada pelo art. 3o da
referida portaria, o que já perdura por mais de 08
(oito) anos, violando o princípio da razoabilidade, bem
como diante da situação excepcional experimentada
pelo país em decorrência da pandemia.
[...]
Em termos de jurisprudência, reconhecendo a situação
de emergência causada pela pandemia de Coronavírus
(COVID-19), o Supremo Tribunal Federal, na ação cível
ordinária (ACO) de autos n. 3.363, concedeu medida
cautelar ao Estado de São Paulo, para determinar a
suspensão,
por
180
(cento e oitenta) dias, do pagamento das parcelas relativas ao contrato de
consolidação, assunção e refinanciamento da dívida pública
firmado entre o requerente e a União, de modo que, integral
e obrigatoriamente, aplique os valores respectivos na
Secretaria de Saúde para o custeio das ações de prevenção,
contenção, combate e mitigação àpandemia de coronavírus
(COVID-19), obstando a União de proceder as medidas
decorrentes
do
descumprimento
do
referido
contrato,
enquanto vigente a tutela de urgência.
No mesmo sentido foi prolatada decisão na ACO de autos n.
3.365, promovida pelo Estado da Bahia em faceda União.
No caso específico dos autos, a parte impetrante comprova
que conta com empregados, conforme1.126cadastro geral
de empregados e desempregados (CAGED) de ID 30051808.
Necessário pontuar que manutenção de empregos e
salários consiste em elemento de sustentação da
economia,
por
preservar
o
poderde
compra
do
trabalhador, não se podendo descurar que o quadro da
impetrante é composto, em sua maioria, por profissionais de
baixa renda, nas atividades de limpeza, portaria, copa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jardinagem e recepção, comoreferido na peça exordial.
[...]
Diante do fato de que a ocorrência de pandemia consiste em
força maior, entendo que a parte impetrante, diante de
situação excepcional, está abrigada pelo art. 393, do Código
Civil, que assim dispõe:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes
de caso fortuito ou forçamaior, se expressamente não se
houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se
no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar
ou impedir.
É o caso da empresa impetrante, que não deu causa, nem
exerce qualquer atividade correlata ao fato geradorda
pandemia.
O caso fortuito ou de força maior também afasta a incidência
do devedor em mora, nos termos art. 396 doCódigo Civil.
Vejamos:
Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao
devedor, não incorre este em mora.
Assim, em análise não exauriente, resta demonstrado o
fundamento relevante da alegação (fumus boni juris), que
autoriza a dilação do pagamento dos tributos devidos
pela parte impetrante em razão do estado decalamidade pública reconhecido em razão da
pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19).
Perfaz-se o risco de ineficácia da medida (periculum in mora),
caso a parte impetrante tenha de aguardar o trânsito em
julgado de eventual decisão de mérito em seu favor neste
feito ou a atuação do legislador ou da administração
tributária.
A
obrigação
imediata
de
efetuar
os
pagamentos de exações, em situação de emergência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de reconhecida calamidade pública por pandemia,
associada ao necessário isolamento por imposição de
saúde pública, impacta as receitas da contribuinte,
comprometendo
os
contratos
de
trabalho
e
a
manutenção do pagamento dos salários de seus
empregados, bem como dos seus fornecedores de
pequeno porte. Ademais, o inadimplemento dos tributos e
parcelamentos sujeita a pessoa jurídica impetrante às
restrições e ônus da legislação tributária, os quais podem
causar severos prejuízos ao exercício de sua atividade,
podendo
implicar
na
não-conservação
da
viabilidade
econômica da empresa. Por outro lado, inexiste o periculum
in mora inverso, uma vez que a dilação dos pagamentos, no
caso dos autos, não é hábil a gerar prejuízos intoleráveis e
irrecuperáveis ao ente tributante, que poderá recuperar o seu
crédito oportunamente.
A imprevisibilidade do período de manutenção das restrições
sanitárias então vigentes, agravada pela falta de consenso
político que atualmente permeia a questão, justifica, por
precaução, a fixação de prazo razoável dedilação dos
pagamentos das exações e a possibilidade de oportuna
prorrogação, caso perdurem as razões ventiladas nestes
autos.
Pelo exposto, em cognição sumária da lide, na forma do art.
151, IV, c/c seu parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, para declarar suspensa a exigibilidade DEFIRO EM
PARTE A MEDIDA LIMINAR e autorizar a dilação do
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de
pagamentos da parteimpetrante (INSS, RAT, SESC, SENAC,
SENAI, SESI, SEBRAE, Salário-Educação e INCRA) e das
prestações dos parcelamentos de tributos federais, com
vencimento a contar do mês de março/2020, inclusive,
postergando o seu recolhimento para o último dia útil do 3o
(terceiro) mês subsequente, sem a incidência de mora,
prorrogável a critério deste Juízo, enquanto perdurar a
situação excepcional reconhecidanesta decisão e desde que
mantido o quadro de funcionários da pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrante, ressalvadas eventuais demissões por justa causa.
Imponho à autoridade impetrada a abstenção da prática de
atos tendentes à cobrança das contribuições eparcelas acima
referidas, sob consequência de multa diária, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
Fica assegurada a possibilidade de expedição de Certidão de
Regularidade Fiscal ou Certidão Positiva comEfeitos de
Negativa, na forma do art. 206, do Código Tributário
Nacional, no tocante às contribuiçõesreferidas nestes autos,
enquanto suspensa a exigibilidade do respectivo crédito
tributário.
Por fim, a questão posta nos autos não se insere nas causas em que é
vedada a concessão de liminar, conforme dispõe o art. 7o, §2o da Lei 12.016/09,
pois não se trata de compensação de créditos tributários.
In casu, trata-se de pedido de suspensão de pagamento de
parcelamentos em curso e, considerando que o que se requer é a postergação do
pagamento, e não a renúncia fiscal, ausente o perigo de irreversibilidade da medida
com a antecipação da tutela.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, com prazo de 180 dias no
máximo.
Leonel Costa
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
10BCFDA5
8
21
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
10C3E692
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2063202-19.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.